Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO. ALUGUEL PROVISÓRIO. VENDA DE IMÓVEL. OBSTRUÇÃO DA VENDA PELA PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS. SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para arbitrar aluguel provisório de imóvel, objeto de partilha, no valor de R$ 1.025,00, em desfavor da ré.
2. Muito embora tenha o autor notificado extrajudicialmente a ré para que anunciasse a venda do imóvel, não há evidências de que a ré esteja impedindo a venda do bem a possíveis interessados. 2.1. Inclusive há nos autos “Contrato de Exclusividade de Venda”, firmado pela agravante com uma imobiliária, a fim efetivar a venda do imóvel.
3. Assim, cabia ao autor (agravado) demonstrar a probabilidade de provimento do seu direito, bem como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) O deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que tornem evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, as circunstâncias fáticas precisam ser apreciadas com maior aprofundamento, após a devida dilação probatória, sob pena de se impor ao réu/agravado medida temerária, desprovida de fundamentação jurídica razoável. (...)”. (07012428320208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 18/5/2020.)
4. Dessa forma, é devida a suspensão da antecipação de tutela concedida na decisão agravada, até o julgamento definitivo da ação.
5. Recurso provido.